Tribunal: TJDFT
Processo: 0736530-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXONERAÇÃO. EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE. VERBA ALIMENTAR. REVISÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência incidental formulado para exoneração ou redução da obrigação alimentar anteriormente fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de exoneração ou redução da obrigação de prestação de alimentos fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de assistência entre os cônjuges convola-se em obrigação alimentar somente após a separação ou divórcio, quando um deles não conseguir prover o próprio sustento devido às suas condições pessoais.
4. A alteração superveniente nas possibilidades do alimentante em prestar os alimentos ou nas necessidades do alimentado em recebê-los constitui motivo idôneo para fundamentar pedido de redução de alimentos previamente fixados.
5. Porém, o mero transcurso de tempo desde a fixação da prestação alimentícia, por si só, é insuficiente para alterar a obrigação, especialmente quando não há demonstração de que a alimentanda tem condições de prover o seu próprio sustento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A análise da impossibilidade de cumprimento da obrigação alimentar, a redução efetiva da capacidade econômica do alimentante, bem como a alteração nas condições de saúde do alimentando são matérias que demandam dilação probatória. O aprofundamento nas provas dos autos, no entanto, é descabido em sede de agravo de instrumento”.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, III, 1.568, 1.694, 1.696 e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: n/a.